Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752124-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE MARIA JORGE FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico (i) CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL e os exames (ii) CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE e (iii) CORTISOL APÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA, conforme prescrição médica. A recorrente foi inserida no Sistema de Regulação em 06/04/2023 para a CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL com prioridade clínica VERDE / NÃO URGENTE desde 06/04/2023, ID 56175613. A parte recorrente reitera a necessidade de realizar os exames de Cintilografia de Tireoide e Cortizol após supressão com Dexametasona. Esclarece que apresenta quadro de Neoplasia Benigna da Glândula da Tireoide, CID D34, Bócio Multinodular, apresentando recentemente hipertireoidismo, necessitando de intervenção cirúrgica. A recorrente aduz como perigo de dano, em primeiro lugar a sua idade, atualmente com 77 (setenta e sete) anos, podendo apresentar, em razão da demora no acesso ao tratamento, tais como: aumento do volume tireoidiano e piorar os sintomas associados. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico (i) CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL e os exames (ii) CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE e (iii) CORTISOL APÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA, conforme prescrição médica. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A Central de Regulação informou, ID 56175615, pág. 10, que a recorrente foi inserida no SISREG, em 06/04/2023, pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, com a prioridade VERDE - prioridade 2, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Esclarece que em 01/08/2023, constam na fila 1.331 solicitações pendentes, sendo 0 (zero) com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 503 com classificação AMARELO - prioridade 1; 600 com classificação VERDE - prioridade 2; e 228 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERDE - prioridade 2) inseridas no mês de AGOSTO/2021. Em relação aos exames de Cintilografia de Tireoide e Cortisol após Supressão com Dexametasona, o Hospital Universitário da UnB, ID 56175639, informa que o exame Cintilografia da Tireoide foi realizado nos dias 19 e 20/10/2023. Porém, o exame Cortisol após Supressão com Dexametasona não consta nenhuma informação nos autos. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, agora da Dengue, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico. O exame de Cintilografia já foi realizado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre a realização do Exame Cortisol após Supressão com Dexametasona. Após, ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito